Tribunal: TCU
Processo: 029.747/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10093/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.747/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Leite de Queiroz (CPF XXX.915.941-XX); Caio Vítor Bandeira Paiva de Morais (CPF XXX.540.864-XX); Jonas Oliveira Lima (CPF XXX.033.927-XX); Jose Esron Zakely Gracindo de Oliveira (CPF XXX.758.407-XX); Matheus Silva de Souza (CPF XXX.051.087-XX); Rafael da Silva Bitencourt (CPF XXX.557.067-XX); Rodrigo de Sousa Ferreira (CPF XXX.586.877-XX); Thyago Flaeschen Moureira Barros (CPF XXX.356.664-XX); Victor Gabriel Aguiar Santiago (CPF XXX.410.427-XX) e Yago Sant Anna Alves do Nascimento (CPF XXX.168.207-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.